Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001871-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), B. A. C. M. N. - CPF: 090.068.731-28 (AGRAVANTE), TAMIRES COSTA DE SOUZA - CPF: 042.932.261-50 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRES COSTA DE SOUZA - CPF: 042.932.261-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – DIVISÃO DE CUSTOS REALIZADA EM ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de vício de consentimento no acordo celebrado entre as partes demanda a realização de instrução probatória para esclarecimento dos termos ajustados e de eventual abusividade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1001871-31.2024.8.11.0000

Agravante
: B.A.C.M.N, representado por Tamires Costa de Souza.

Agravado
:
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
.

Processo origem: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1042889-40.2023.8.11.0041.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
B.A.C.M.N, representado por Tamires Costa de Souza.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, movida por
B.A.C.M.N
em face de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Decisão Agravada
: indeferiu a tutela de urgência postulada.

Agravo
: Sustenta, em síntese, que o tratamento prescrito ao autor necessita ser realizado pela mesma equipe multidisciplinar que já o acompanha e a interrupção do tratamento, pode ocasionar sérios prejuízos cognitivos e sensoriais ao desenvolvimento do autor.

Alega que a operadora de saúde prestava o tratamento perante sua rede credenciada na Clínica Praxis, desde o ano de 2021. No entanto, após a utilização de um acordo fraudulento, a representante do agravante passou a ser obrigada a dividir com a operadora o custo dos atendimentos.

Informa que a restrição imposta pela requerida tem inviabilizado o tratamento do autor e ofende diretamente a Lei 14.454/2022, a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS e a Resolucao Normativa n. 469/2021 da ANS que veda a limitação de atendimentos a pacientes com diagnóstico de Transtorno Global de Desenvolvimento.

Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que a requerida volte a promover o custeio integral do tratamento indicado ao autor.

Liminar indeferida
(Id. 200490686).

Contraminuta
(Id. 204585196): pelo desprovimento.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 205458691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
B.A.C.M.N, representado por Tamires Costa de Souza.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, movida por
B.A.C.M.N
em face de
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

Decisão Agravada
: indeferiu a tutela de urgência postulada.

O autor, nascido em 27.12.2017, é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, por meio do contrato nº 03187711000488107. Foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e após avaliação médica, recomendado a intervenção precoce e intensiva para reduzir as características associadas ao TEA, eliminar comportamentos problemáticos e reduzir comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados.

Nos termos do laudo médico apresentado ao ID. 200062157, foi destacada a necessidade e urgência do tratamento, com as seguintes terapias: Fonoaudiologia com ciencia ABA – 20 (vinte) horas semanais; Terapia ocupacional com integracao sensorial – 03 (tres) horas semanais; Fisioterapia - 03 (tres) horas semanais.

O tratamento foi iniciado no ano de 2021, perante a CLÍNICA PRAXIS, credenciada da operadora de saúde. Ocorre que em junho de 2023, a requerida propôs a representante do infante que o custo do tratamento fornecido fosse rateado entre as partes sob pena de suspensão do tratamento.

Assustada com a possibilidade de interrupção do tratamento, a representante assinou a proposta de acordo. No entanto, os termos acordados revelaram-se extremamente nocivos ao agravante, que além do pagamento da mensalidade do plano e da taxa de coparticipação, agora também tem que efetuar o pagamento de metade dos atendimentos prestados.

Diante da situação, ajuizou a competente
ação de obrigação de fazer para que a requerida volte a promover o custo integral do tratamento prescrito ao autor, no entanto, em sede de tutela de urgência, teve seu pedido indeferido
, razão do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se é possível a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravante, para determinar que a requerida promova a cobertura integral do tratamento prescrito ao paciente.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, verifica-se que o autor trouxe aos autos relatório médico, no qual foi recomendado pela neurologista que assiste o infante (Id.
200062157
), a continuidade do tratamento no mesmo local e com os mesmos profissionais que já criaram vínculo com o paciente.

No ponto, sabe-se que o
custeio integral e imediato do prestador de serviço fora da rede credenciada é permitido tão somente nas hipóteses de ausência ou inexistência de prestador credenciado, caso em que a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município e cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador), nos termos da RN n. 566/2022 da ANS.

Veja que e
mbora cabível em hipóteses excepcionais,
o seu deferimento exige a demonstração de recusa de cobertura pelo plano e/ou a demonstração da imprescindibilidade do tratamento fora da rede, máxime porque a cobertura de tratamento particular está sujeita a limites, sob pena de desequilibro e desvirtuamento da natureza contratual.

No caso, se observa que o início do tratamento (2021) perante a Clinica Praxis foi uma escolha da representante da parte autora após o direcionamento da requerida. No entanto, em 2023, as partes celebraram acordo acerca da divisão dos custos e fixaram que os valores decorrentes do tratamento multidisciplinar, realizado nesta clínica, seriam repartidos entre as partes, conforme termo de acordo anexado pela agravante ao Id. 200062188.

Embora alegue a recorrente que o referido acordo foi resultado de coação realizada pela operadora de saúde, não se verifica nos autos, a apresentação de qualquer documento que corrobore a alegação e nem a demonstração das tratativas que indiquem a abusividade praticada.

Em verdade, como a pretensão da recorrente foi objeto de acordo livremente pactuado entre as partes, ao menos nesta fase de cognição sumária, recomenda-se a manutenção do ajuste firmado, para que durante a regular instrução do feito, sejam esclarecidos os termos do ajuste firmado bem como a compatibilidade dos preços cobrados do consumidor.

Nesse sentido manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça, veja:

“(...) Ocorre que, no decorrer do tratamento, a operadora do plano de saúde informou que havia outras clínicas com valores mais baratos, ocasião em que a Agravada pagaria o valor de R$110,00 (cento e dez reais) por sessão (id. 204586152), a título de reembolso, o que foi aceito pelos genitores, mediante acordo assinado entre as partes (id. 204586153 e id. 200062188).

Diante disso, em razão do acordo assinado entre as partes, não há como se concluir sem a devida instrução probatória que houve vício de consentimento da genitora ao aceitá-lo, sendo medida prudente permitir a permanência do acordo firmado até que os fatos sejam esclarecidos.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta E. Corte, de maneira que os vícios de consentimento devem ser apurados na fase de instrução processual:

(...)

Assim, em razão da ausência de indícios acerca da ocorrência do vício de consentimento, entendo pela manutenção da decisão singular hostilizada.

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso.” (Id. 205458691).

Nessa linha, entende a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO FOI FIRMADO SEM A PRESENÇA DE SEUS ADVOGADOS E DE QUE FOI INDUZIDO EM ERRO QUANTO AO VALOR - INSUBSISTÊNCIA - PRESCINDE DA PRESENÇA DO ADVOGADO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTES MAIORES E CAPAZES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA - AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO - VALIDADE DO ACORDO - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO VÁLIDA - MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
O acordo firmado por maiores e capazes, ainda que sem a presença de advogado, tem validade entre as partes, e a alegação de vício de consentimento depende de dilação probatória, devendo ser objeto de ação própria.

(TJ-SC - AI: 50196394120218240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - DOLO ACIDENTAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DO AUTOR - CPC, ART. 373, I - RECURSO DESPROVIDO 1 "O vício de consentimento não pode ser presumido; por força do disposto no inc. I do art. 373 do CPC/2015 ( CPC/1973, art. 333, inc. I), cumpre àquele que o suscita prová-lo, pois: I) 'como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência.
Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes' (Ovídio Baptista da Silva); II) 'o vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberar sobre suas conveniências'
( AC n. 2010.046445-6, Des. Jorge Luis Costa Beber; AC n. 2010.065398-1, Des. Gilberto Gomes de Oliveira; AC n. 2014.001599-4, Des. Fernando Carioni)" ( AC n. 0000676-51.2004.8.24.0005, Des. Newton Trisotto). RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CPC, ARTS. 79 A 81) - IMPOSIÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO É dever da parte agir com boa-fé e lealdade processuais. Alterar a verdade dos fatos e opor resistência injustificada ao andamento do processo configura manifesta litigância de má-fé, conduta enquadrável no art. 80, incisos I, II e IV, do CPC.

(TJ-SC - AC: 03029129020158240012 Caçador 0302912-90.2015.8.24.0012, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 04/12/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA – PRETENSÃO DE ATENDIMENTO COM OS PROFISSIONAIS QUE JÁ ACOMPANHAM O PACIENTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento se há obrigação contratual quanto a pretensão de atendimento com os profissionais que já acompanham o paciente
, vez que não há como saber se os valores cobrados pelos especialistas indicados pelo agravante serão compatíveis com a tabela de preços contratada.
(N.U 1018212-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024